Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0764998-76.2024.8.07.0016, em tramitação no 3° Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos de tutela para determinar que o ente público forneça transporte para realização de sessões de hemodiálise, da residência da parte autora para o Hospital de Sobradinho - DF, ida e volta, nos termos do relatório médico, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas.
2. A agravante narrou que possui 60 anos, que é portador de doença renal em estádio final (CID – N18.0) e necessita da realização tratamento de hemodiálise 3 (três) vezes por semana, no Hospital Regional de Sobradinho. Alegou que necessita de transporte adequado para comparecimento às sessões de hemodiálise. Pondera que sua pretensão está incluída na relação nacional de ações e serviços de saúde (Renases), sob o código 08.03.01.012-5 - Unidade de Remuneração para Deslocamento de Paciente por Transporte Terrestre (Cada 50 KM). Afirmou que não possui condições financeiras para o custeio de transporte adequado para si, bem como que não possui condições físicas e sociais para utilização do transporte público. Sustentou que sem o devido meio de locomoção ficará sem meios para realizar o tratamento de hemodiálise. Ressaltou que, diante de seu quadro clínico, o tratamento é imprescindível para a manutenção de sua saúde, sob o risco de óbito em caso de não realização do tratamento. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, que o réu forneça ao agravante, imediatamente, transporte de ida e volta para a realização das sessões de hemodiálise de sua residência para o Hospital de Sobradinho - DF, nos termos da prescrição médica. No mérito, a confirmação da tutela de urgência.
3. Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal que disponibilize ao agravante transporte para a locomoção de sua residência até o local onde é realizada a hemodiálise (ID 62178963).
4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 62518355).
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não provimento do agravo (ID 63126269).
6. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir condições físicas para utilizar o transporte público convencional e nem meios para custear o transporte particular.
7. Para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.
8. No presente caso, não está configurada a excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever imediato de fornecer transporte ao agravante. O relatório médico juntado aos autos solicita transporte especial para o paciente, sem detalhar qual seria o quadro de saúde que o impede de utilizar o transporte público convencional para se deslocar para o local do tratamento, notadamente ante a disponibilização de passe livre para o comparecimento ao tratamento (ID 205329321 dos autos de origem). Não se olvida que o tratamento médico apresenta efeitos colaterais, razão pela qual há recomendação que o paciente compareça às sessões de hemodiálise acompanhado de um familiar para que possa ter amparo em caso de manifestação de tais efeitos durante o deslocamento.
9. A disponibilização de transporte individual de porta a porta para a realização de hemodiálise somente ocorre em situações excepcionais, considerando a limitada frota de veículos adequados para realizar o transporte por parte do Distrito Federal, os quais ainda atendem as demandas dos hospitais para o deslocamento de pacientes para fins de exames e de materiais para análise. Ainda, conforme registrado pela Administração Pública, o paciente renal crônico tem direito a gratuidade no transporte público, nos termos da Lei 4.137/09.
10. O pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal, além de prejudicar os demais pacientes que aguardam na fila do Sistema de Regulação. Assim, não comprovado a excepcionalidade no caso em exame, incabível, por ora, o imediato fornecimento de transporte adequado para tratamento de hemodiálise.
11. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.